Tribunal: TCU
Processo: 017.431/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6237/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.431/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda do Nascimento Paschoal da Silva (XXX.770.087-XX); Ana Lucia Telles Ribeiro (XXX.779.627-XX); Elisangela Saldanha Santos (XXX.349.894-XX); Itala Coelho Martins Ferreira (XXX.444.677-XX); Julia Soares Pereira Salvador (XXX.110.697-XX); Marisete Barbato Tafarel (XXX.557.401-XX); Raquel Souza Alves de Lima (XXX.778.007-XX); Rebeca Souza Alves de Lima (XXX.778.327-XX); Rita de Cassia Soares Pereira Salvador (XXX.854.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.